Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719654-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAGIP QUEIROZ MOREIRA LIMA NETO AGRAVADO: SERGIO GONCALVES JR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36369884) interposto por NAGIP QUEIROZ MOREIRA LIMA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por SERGIO GONÇALVES JR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor do recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade. Eis o teor do decisório (ID 125424102do processo de referência): Vistos etc. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo executado NAGIP QUEIROZ MOREIRA LIMA NETO por meio da qual postula a declaração da nulidade da citação (ID no 100145486). Narra que a presente ação de execução está embasado em contrato de prestação de serviços advocatícios e visa o recebimento de dívida no valor de R$ 125.784,92. Argumenta que a citação não é válida por não se saber quem assinou o AR (aviso de recebimento) de ID 95067866. O exequente manifestou pela rejeição da exceção. É o relatório. Decido. Embora não haja previsão legal explícita, é possível ao executado propor o exame judicial quanto à falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias que originariamente tocam ao órgão jurisdicional, dispensando-se a exigência da constrição prévia. Nesse passo, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A parte excipiente alega a nulidade da citação pelo correio sustentando que se sabe quem apôs a firma no aviso de recebimento da correspondência. Ora, foi o próprio executado que o recebera. Evidente. O aviso de recebimento em mão própria impugnado pelo executado, anexado sob ID 95067866 contém assinatura “Queiroz L. Neto”, o que permite inferir que fora assinado pessoalmente pelo próprio devedor, Sr. Nagip Queiroz Moreira Lima Neto. Como cediço, o AR MP visa a entrega da correspondência sob recibo diretamente ao destinatário, não podendo ser recepcionado por terceiros. Note-se, adicionalmente, que a correspondência foi encaminhada corretamente ao endereço em que se situa o escritório do executado, o que está comprovado pela procuração de ID 100148106, tudo indicando que foi perfeitamente recepcionada pelo destinatário e não por um porteiro ou funcionário de condomínio. O executado claramente busca a anulação da citação para opor-se por meio de embargos, já que o prazo para essa defesa processual esgotara-se. Não há, todavia, razões que levam à conclusão por ele sustentada de que não recebeu a citação e tomou conhecimento da execução contra ele promovida pelo credor. Tudo não passa de tentativa de procrastinar o processo executivo, pois é perceptível que fora o próprio executado quem recebeu a citação, o que, conforme já dito, extrai-se da assinatura legível ali aposta e cuja validade e autenticidade não foi negada em momento algum. REJEITO, assim, a exceção oposta pelo executado. Comprovado o recolhimento das custas no Juízo deprecado, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA para penhora dos veículos. Consigne-se que os bens deverão ser depositados em mãos do exequente, o qual deverá fornecer os meios necessários à remoção e guarda deles. Indefiro a realização de novas pesquisas de bens por meio dos sistemas judiciais, eis que já realizadas pelo Juízo, conforme ID 101702822, devendo, a partir de agora, as diligências serem feitas pelo próprio interessado, sob pena de suspensão e arquivamento provisório dos autos. Intimem-se. DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE Inconformado, sustenta o recorrente que não tomou ciência da execução, porquanto 1o.4.2021 foi ponto facultativo e não havia expediente no escritório de advocacia, razão por que não recebeu a comunicação postal. Aponta como perigo da demora o fato de que já houve constrição de seu patrimônio, sendo certo que o prosseguimento da execução pode causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação. Requer a reforma da decisão combatida para reconhecer a nulidade da citação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O argumento central da parte do agravante para justificar a declaração de nulidade no ato citatório é que, a par de não reconhecer a assinatura constante do AR, o recebimento se deu em data que seria feriado. Embora o recorrente alegue que a data estampada do recebimento seja ponto facultativo e, portanto, não tenha havido expediente de trabalho no escritório em que foi enviado o mandado de citação, é inegável que a firma aposta no aviso de recebimento pertence ao devedor, em que se lê, “Queiroz L. Neto” (ID 95067866). Ademais, o endereço postal em que se direcionou a comunicação postal situa-se à Rua Mitra, Quadra 21, n. 10, Edifício Atrium, Bairro Renascença II, São Luiz-MA, ou seja, no escritório do requerido, como se lê do instrumento de procuração de ID 100148106. Entende-se, pois, o completo atingimento da finalidade da citação, com o chamamento do executado para integrar a relação processual, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil. Logo, em juízo de cognição sumária, próprio dessa fase processual, não se vislumbra nenhuma irregularidade apta a eivar a citação de nulidade. Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de uma análise perfunctória, demonstrar que sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador